Tribunal: TJBA
Processo: 8082364-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082364-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA registrado(a) civilmente como NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA

APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA CAREGNATO, LUCAS FREITAS GONCALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. TEMAS 339, 660, 895 E 1.099 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I.Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339, 660, 895 e 1.099 do STF.

2. O recurso extraordinário buscava afastar a aplicação do Tema 1099, alegando utilização indevida de créditos de ICMS e inaplicabilidade da modulação de efeitos fixada na ADC 49.

3. O acórdão recorrido reconheceu a não incidência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma empresa, em conformidade com a jurisprudência do STF.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em saber se:

(i) a decisão recorrida violou o dever de fundamentação (Tema 339);

(ii) a utilização de créditos fiscais indevidos afasta a aplicação do Tema 1099;

(iii) a modulação de efeitos da ADC 49 exclui o presente caso de sua incidência;

(iv) houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (Tema 660); e

(v) se houve afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Tema 895).

III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, em conformidade com o Tema 339 do STF, não sendo exigível o exame pormenorizado de todos os argumentos.

6. A jurisprudência do STF, no Tema 1099, afasta a incidência do ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não havendo distinção fática relevante no caso concreto.

7. A execução fiscal foi ajuizada antes da modulação de efeitos da ADC 49, atraindo a ressalva prevista pelo STF, de modo que a decisão recorrida aplica corretamente o precedente vinculante.

8. As alegações de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição envolvem matéria infraconstitucional (Temas 660 e 895), não ensejando repercussão geral.

9. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário está amparada nos arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I, do CPC/2015, constituindo cumprimento de imposição legal.

IV. Dispositivo e tese

10.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que aplica os Temas 339, 660, 895 e 1099 do STF para negar seguimento a recurso extraordinário encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada da Suprema Corte. 2. A utilização de créditos de ICMS não afasta a incidência da tese firmada no Tema 1099. 3. A modulação dos efeitos fixada na ADC 49 ressalva os processos judiciais e administrativos pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e II, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.08.2010 (Tema 339); STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 01.08.2013 (Tema 660); STF, RE 956.302-RG/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.03.2009 (Tema 895); STF, ARE 1.255.885 RG/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 29.04.2021 (Tema 1099); STF, ADC 49-ED/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 15.08.2023.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8082364-40.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça